Tribunal: TJDFT
Processo: 0738715-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de bloqueio mensal de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos do embargante até a satisfação integral da dívida.
2. Embargos de declaração redistribuídos a esta Relatoria em razão de o Des. Maurício Silva Miranda, Relator do acórdão recorrido, não mais compor esta 7a Turma Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. A falta de equívoco evidente no acórdão, perceptível sem reinterpretação da fundamentação ou do conteúdo do pronunciamento, afasta a ocorrência do alegado vício de erro material.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.